Tribunal: TJDFT
Processo: 0744602-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, BRB - Banco de Brasília S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou os embargos de declaração contra decisão que indeferiu diligências para identificar vínculos trabalhistas do executado, por meio de consulta ao sistema PrevJud (Sistema de Informação e Automação Previdenciária), envio de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e ao Ministério do Trabalho, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões, o agravante sustenta que a busca por vínculos empregatícios não implica penhora imediata, mas tem como objetivo localizar fontes de renda e bens do executado, assegurando a efetividade da execução. Argumenta que a decisão agravada, fundamentada na regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, não se sustenta, pois, tal regra não é absoluta. Destaca que há exceções legais (art. 833, §2o, do CPC) e que a jurisprudência do STJ admite a flexibilização da impenhorabilidade de salários em casos excepcionais, desde que não seja comprometida a subsistência do devedor e de sua família. Afirma que impedir a realização dessas diligências viola o princípio da execução no interesse do credor, disposto no art. 797 do CPC. Ressalta que as últimas consultas realizadas datam de mais de um ano, sendo legítima a renovação das pesquisas. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para autorizar as diligências pelos sistemas PrevJud, CAGED e Ministério do Trabalho. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Em relação à probabilidade do direito do agravante, ao menos, por ora, não restou comprovado tal requisito. Primeiramente, cabe destacar que a pesquisa no sistema Prevjud é restrita a ações previdenciárias, como dispõe o site do Conselho Nacional de Justiça: “Como funciona O Prevjud integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP). O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício. Com isso, o benefício pode ser implantado em poucos minutos no caso daqueles que já contam com automatização de concessão pelo INSS, como os benefícios assistenciais à pessoa com deficiência e idosa. O serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias. O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito às ações previdenciárias” (Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/). Além disso, o art. 833, IV, do CPC, estabelece claramente que salários, vencimentos, subsídios, soldos, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, quantias recebidas por liberalidade de terceiros voltadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal são absolutamente impenhoráveis. As verbas de caráter alimentar, portanto, são protegidas pela impenhorabilidade, salvo em casos de quitação de dívida alimentar ou para valores que excedam cinquenta salários-mínimos mensais, conforme §2o do mesmo dispositivo legal, o que não se aplica à hipótese dos autos. A respeito do tema, a jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de verbas salariais é absoluta (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). De mais a mais, destaca-se que eventual mitigação dessa impenhorabilidade exige prova concreta de que a subsistência e o mínimo existencial do devedor e de sua família estarão preservados, o que, até o momento, não foi demonstrado no caso analisado. Dessa forma, o pedido não deve ser acolhido, pois aparenta ser uma medida inócua, considerando a natureza do crédito em questão e a reconhecida impenhorabilidade legal de verbas salariais eventualmente recebidas pelo devedor. E, sob este mesmo fundamento, deve ser indeferido o pedido de envio de ofício ao CAGED e ao Ministério do Trabalho. Ainda cabe ressaltar que o CAGED é um sistema eletrônico mantido pelo Ministério do Trabalho com fins estatísticos, instituído pela Lei no 4.923/65, não sendo estruturado para atender diretamente a ordens judiciais. A obtenção de dados identificados por meio do CAGED exige um acordo de cooperação técnica com o órgão responsável, o que inviabiliza sua utilização direta para fins de execução judicial. Assim, a consulta ao CAGED com o objetivo de localizar vínculo empregatício para penhora parece ineficaz, caracterizando desvio de finalidade. Por fim, no que tange ao periculum in mora, o agravante deixou de demonstrar o prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. O recorrente apenas fez uma referência tangencial, limitando-se a afirmar que a decisão combatida “traz uma situação de insegurança e perigo de lesão para o Agravante”, sem, no entanto, apresentar qualquer fato objetivo que demonstrasse concretamente o risco que justificasse a necessidade de um provimento jurisdicional positivo e imediato. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator